Tribunal: STF
Processo: MS 29286
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-10-07
Data de publicação: 2015-10-07

Ementa:
EMENTA 



    Questão de ordem em mandado de segurança. Pedido de desistência. Objeto alcançado na via administrativa. Julgamento iniciado. Submissão ao Plenário. Prejudicialidade da impetração.



    A desistência do feito pela obtenção do pedido na via administrativa implica prejuízo ao seguimento da ação. 



    Questão de ordem que se resolve no sentido da prejudicialidade da impetração.